Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que acolheu impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ALEXANDRE AVELINO DE SOUZA. Realizado bloqueio por meio do Sisbajud, ALEXANDRE impugnou a penhora sob o pálio de que teria recaído sobre benefício previdenciário de aposentadoria. Anexou comprovante de pagamento do INSS e extrato bancário da conta bloqueada. Em resposta à impugnação, o credor alegou que o executado não teria comprovado que a conta em que recebe o benefício teria natureza de conta-salário e que poderia receber outros depósitos. O juízo reconheceu a natureza de proventos de aposentadoria do numerário constrito e acolheu a impugnação à penhora. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para rejeitar a impugnação à penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 170568528). Após o executado apresentou impugnação à penhora (ID. 200977102). Na oportunidade aduziu que os valores bloqueados da sua conta bancária mantida junto à instituição Banco Santander tratavam-se de verba salarial. O exequente manifestou-se no ID. 203902281, refutando as alegações do devedor. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início destaco que foram bloqueadas as seguintes quantias das contas bancárias do executado: a) Banco Santander: R$553,16, b) Caixa Econômica Federal: R$35,85 e c) Nu Pagamentos S.A: R$22,62. Assim, da análise da petição de ID. 170568528, verifico que a parte se insurge, apenas, quanto à penhora dos valores por ela mantidos junto à instituição Banco Santander. Feitas essas considerações ressalto que, segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Da análise do extrato bancário de ID. 200977115 verifico que ficou sobremaneira comprovada que a quantia de R$553,16, bloqueada em 26/07/2023, é natureza salarial. Isto porque na referida data o devedor recebeu na sua conta n.o 01.015300-0 a quantia de R$901,82 do INSS, a título de pagamento do seu auxílio acidente. Veja-se: (...) Deste modo, há nos autos elementos que comprovam o caráter impenhorável do numerário de R$553,16. Ante o exposto ACOLHO a impugnação apresentada. Expeça-se, então, alvará de levantamento em favor: a) do executado, no valor de R$553,16, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, se houver e b) do exequente, no valor de R$58,47, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, se houver. Observe-se que os advogados das partes possuem poderes para receber e dar quitação, conforme procurações de ID’s. 200977104 e 92711019. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária do exequente/executado ou do(a) seu(sua) advogado(a), promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, inclua a referida pessoa jurídica como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS e após a expedição do alvará, nos termos acima indicados, a inative do sistema. DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente e o executado informem os seus dados bancários/chave PIX (CPF). Após a expedição do alvará retornem os autos conclusos para deliberação acerca do termo final do prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia recai sobre o numerário oriundo dos proventos de aposentadoria, sendo irrelevante a natureza da conta bancária em que se encontrem depositados, seja conta-salário, conta-corrente ou até mesmo conta investimento. Dessa feita, uma vez comprovado que a constrição recaiu sobre os proventos de aposentadoria do devedor, irrefutável a incidência garantia prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que, para justificar a concessão do efeito suspensivo, a agravante sustentou que o eventual indeferimento ocasionaria o imediato levantamento da importância pelo agravado, ocasionando a perda de objeto do recurso. Contudo, a preservação do resultado útil do recurso não é o único requisito para a concessão do efeito suspensivo e, ante o não reconhecimento da plausibilidade do direito, impõe-se o indeferimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator